Tribunal: TJMT
Processo: 1030585-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030585-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILMA AMARAL PANTALEAO - CPF: 569.790.531-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1030585-43.2022.8.11.0041

APELANTE: VILMA AMARAL PANTALEAO

APELADO: ASSOCIACÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – CONTRATO DE SEGURO
SOB A DENOMINAÇÃO
“CONTRIBUIÇÃO ANAPPS” – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO/AUTORIZAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela requerida a contratação do seguro
sob a denominação
“CONTRIBUIÇÃO ANAPPS” assinado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
VILMA AMARAL PANTALEAO
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por Materiais e Danos Morais
proposta contra
ASSOCIACÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que há fortes indícios de que foi adulterado quando da confecção; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 267324284, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Materiais e Danos Morais
contra
ASSOCIACÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário por idade perante o INSS, consoante extrato de ID nº 267323274.

Alegou que ao analisar seu extrato, constatou que foram realizados descontos em seu benefício nos meses de fevereiro/2017 a setembro/2018, sob a denominação de “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 267323293
, sustentando
a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia a requerida a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto acostou aos autos o Contrato de Seguro (ID nº
267323294) firmado entre as partes, bem como a
“AUTORIZAÇÃO”
de débito
das parcelas em benefício (ID nº 267323294), nos quais constam a assinatura da autora/apelante tal como aquela constante dos seus documentos pessoais, procuração outorgada ao seu procurador e declaração de hipossuficiência, consoante IDs nºs 267323266, 267323267 e 267323273, senão vejamos:

Documentos pessoais:

Procuração:

Declaração:

Contrato de seguro:

Autorização de débito.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, a requerida/apelada logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DO CONTRATO E DOS DESCONTOS – DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Conforme corretamente fundamentado na sentença e diferentemente do asseverado pela suplicante, o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do seguro pela autora e, portanto, esta se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo que se falar em irregularidade do negócio jurídico. Sendo efetivamente improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, por consequência, restam prejudicados os demais pedidos formulados na inicial (restituição em dobro, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e majoração dos honorários).”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0831939-20.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/03/2023, p: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que é asseverado na petição inicial, deixando o exame das questões de mérito para o julgamento final. A legitimidade ad causam é evidenciada pela pertinência subjetiva da parte com a relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada na petição inicial. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Comprovada a pactuação do "Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo", com a assinatura e expressa autorização para desconto perante o órgão pagador, firmado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei 8.078/90, não há falar em vício do consentimento. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800104-35.2019.8.12.0049, Agua Clara, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário ou conta corrente da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025